Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição, ou desclassificação para a modalidade culposa, quando devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades receber e adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fases da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, atenuante ou agravante apontada, salvo se houver fundamento utilização de fração superior.

5. Recurso parcialmente provido.